Tribunal: TJDFT
Processo: 0007234-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado por JULIMAR PIRES AMORIM (ID 15706017/15063054) visando a habilitação de FRANCISCO JAIME BEZERRA como seu procurador convencional nos autos deste precatório, conforme procuração pública de ID 13505829/15063057. Desta forma, DEFIRO a habilitação do procurador neste processo e destaco que FRANCISCO JAIME BEZERRA já encontra-se cadastrado na autuação do sistema PJe, juntamente ao seu advogado constituído. Não havendo mais pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto